Tribunal: STF
Processo: RE 289328
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCURADORES AUTÁRQUICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
I. - O acórdão recorrido, analisando e interpretando a legislação
local, concluiu pela inexistência do direito pleiteado: cômputo, nos
proventos e vencimentos, de verbas a título de honorários
advocatícios e regime de advocacia pública nos moldes da legislação
infraconstitucional local.
II. - Agravo não provido.